Tribunal: TJES
Processo: 0032001-79.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032001-79.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIZIO E GIUBERTI LOUZADA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA – ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – TRIBUTAÇÃO PER CAPITA, E NÃO SOBRE O FATURAMENTO – CONSTITUCIONALIDADE – NECESSIDADE DE QUE SE TRATE DE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL SEM NATUREZA MERCANTIL – SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA QUE NÃO DESCARACTERIZA A ATUAÇÃO COMO SOCIEDADE DE ADVOCACIA –
RECURSO DESPROVIDO

1.
A Corte Suprema reconhece como legítimo que o recolhimento de ISS pelas sociedades de advocacia se dê em função do valor anual fixo, relativo a cada profissional, e não sobre o faturamento.

2.
Para que a sociedade de advogados faça
jus
ao referido regime de tributação, é imperioso que se trate, de fato, de sociedade uniprofissional, sem natureza mercantil. Caso contrário, estaria configurado o exercício de empresa, nos termos do artigo 966, do Código Civil, o que afastaria o tratamento tributário diferenciado.

3.
O serviço de “consultoria tributária na cessão, habilitação e homologação de créditos securitários federais, devidamente transitados em julgado com o objetivo único de utilização em compensações federais” que ensejou a lavratura do auto de infração e a incidência de ISS com base no faturamento da pessoa jurídica pode perfeitamente ser executado por sociedade de advogados, a qual, certamente, detém conhecimentos tributários, na medida em que se trata de ramo do Direito e objeto de atuação dos advogados. Inclusive, é cediço que os escritórios de advocacia atuais, sobretudo na área tributária, não se limitam em atuar de maneira litigiosa, mas também de forma consultiva.

4.
O serviço prestado continua sendo feito por meio de profissionais habilitados para o exercício da mesma atividade profissional – no caso, a advocacia – prestando serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, e assumindo responsabilidade pessoal pela sua atuação.

5
.
Não se pode considerar que se trata de atividade empresária, pois, como estabelece o artigo 966, parágrafo único, do Código Civil, “
não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa”,
o que não se verifica na hipótese vertente.

6.
Sendo constatado que o referido objeto do contrato pode ser atribuído à sociedade de advogados, de fato, o ISS a incidir sobre a atividade deve se pautar nas regras do supramencionado artigo 9
o
, §§ 1º e 3º do Decreto-lei nº 406/68, e não incidir sobre o faturamento da pessoa jurídica, tal como feito nos autos de infração lavrados.

7
. O fato de os autores estarem, supostamente envolvidos em ilícitos penais de natureza tributária, não traz consequências diretas à esfera tributária, na medida em que os fatos devem ser apurados na seara criminal, mas não alteram a caracterização dos autores como sociedade de advogados.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0032001-79.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
MARIZIO E GIUBERTI LOUZADA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de fls. 153/159, que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
MARIZIO E GIUBERTI LOUZADA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade dos autos de infração nº 1021/2012 e nº 1023/2012, em razão do indevido recolhimento de ISS sobre o faturamento bruto. Ainda, declarou o direito de tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9
o
, §§ 1º e 3º do Decreto-lei nº 406/68 aos autores.

Na oportunidade, condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 162/170), a apelante sustenta, em síntese, que as atividades realizadas pela sociedade apelada não foram realizadas de como sociedade uniprofissional, sobretudo em relação aos serviços prestados para o Município de Caratinga-MG, pois
“é da essência desse tipo de trabalho contratado (recuperação de crédito) o envolvimento de diversos profissionais, inclusive contadores, para apuração dos créditos”.

Por esse motivo, sustenta o Município que os recorridos não podem se valer do previsto no artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, devendo o ISS incidir sobre o faturamento da pessoa jurídica.

Devidamente intimados,
MERIZIO E GIUBERTI LOUZADA ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentaram contrarrazões às fls. 172/179.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um breve escorço dos fatos subjacentes à causa.

MERIZIO E GIUBERTI LOUZADA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizaram a presente demanda com o escopo de ver anulados os autos de infração nº 1023/2012 e nº 1021/2012 e, também, ver declarado seu direito ao recolhimento de ISS nos termos do art. 9
o
, §§ 1º e 3º do Decreto-lei nº 406/68.

Para tanto, aduziu que é uma sociedade de advogados regularmente constituída na OAB, fato que autoriza a tributação
per capita,
e não sobre o faturamento.

Por sua vez, o Município de Vitória sustenta que o regime especial não seria aplicável aos autores, ao menos em relação aos valores recebidos em razão da execução do contrato n. 50/2010 que a autora firmou com o Município de Caratinga, e originou a lavratura dos autos de infração objeto da ação.

Isso porque,
“na execução do referido contrato, a autora deixou de ativar-se como sociedade uniprofissional, exercendo atividades estranhas à advocacia, ou, ao menos, que dela não são privativas”.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, acolhendo a pretensão autoral, a qual foi objeto do recurso que ora se analisa.

Pois bem.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em apurar se a parte autora faz
jus
ao regime tributário diferenciado do ISS previsto no artigo 9
o
, § 3º do Decreto-lei nº 406/68, o qual preleciona o seguinte:

Art 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

O serviço indicado no item 88 da referida lista anexa é “
advogados”,
o qual a parta autora sustenta se enquadrar.

Inicialmente, é de se destacar que o C. STF já se manifestou, em inúmeras oportunidades, no sentido de que o referido dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988
1
.

Ainda, mais recentemente, o Pretório Excelso, em julgamento submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 918), fixou a tese de que
“é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais, na forma estabelecida por lei nacional”
(RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)
.

Portanto, constata-se que, em regra, a Corte Suprema reconhece como legítimo que o recolhimento de ISS pelas sociedades de advocacia se dê em função do valor anual fixo, relativo a cada profissional, e não sobre o faturamento.

Nesse mesmo sentido caminha o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. (...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as sociedades uniprofissionais de advogados, qualquer que seja o conteúdo de seus contratos sociais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n.º 406/68, não recolhendo o ISS sobre o faturamento, mas em função de valor anual fixo relativo a cada profissional
.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.266.860/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 27/10/2011.)

Para que a sociedade de advogados faça
jus
ao referido regime de tributação, é imperioso que se trate, de fato, de sociedade uniprofissional, sem natureza mercantil. Caso contrário, estaria configurado o exercício de empresa, nos termos do artigo 966, do Código Civil
2
, o que afastaria o tratamento tributário diferenciado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. TESE NÃO ARGÜIDA NO RECURSO ESPECIAL. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. (...)

3.
O STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram
. Assim, é impróprio cogitar de transferência do ônus financeiro da exação aos tomadores de serviços, já que inexiste vinculação entre os serviços prestados com o montante do tributo devido.

4. Agravo Regimental provido.

(AgRg no Ag n. 1.403.527/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2011, DJe de 5/9/2011.)

No presente caso, os autores são devidamente constituídos como sociedade advocatícia, e os autos de infração impugnados foram lavrados especificamente em relação ao serviço prestado pela sociedade autora com o Município de Caratinga-MG, constando o seguinte na descrição do fato (fls. 32/39):

A ação fiscal verificou apenas os serviços prestados pelo contribuinte à Prefeitura Municipal de Caratinga.

Tais serviços consistiram em “consultoria tributária na cessão, habilitação e homologação de créditos securitários federais, devidamente transitados em julgado com o objetivo único de utilização em compensações federais”, enquadráveis no item 17.01 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, com o respectivo ISSQN devido em Vitória-ES.

Entretanto, o contribuinte, através das Declarações de Serviços Prestados (DSP), indevidamente declarou esses serviços como ‘já tributados’, de forma a não gerar crédito de ISSQN aos cofres desta cidade.

Isto posto, consiste o presente lançamento na devida apuração de ISSQN considerando como base de cálculo o valor descrito nas notas fiscais relativas ao serviço citado e como período de referência o mês de competência descrito nas mesmas notas.

Nesse contexto, deve-se apurar se a realização do referido serviço descaracteriza a condição de sociedade uniprofissional de advogados, a ensejar a incidência de ISS sobre o faturamento da pessoa jurídica.

Da análise do contrato em questão (fls. 126/137), constata-se que o seu objeto foi a prestação de serviços de realização de consultoria tributária na cessão, habilitação e homologação de créditos securitários federais, devidamente transitados em julgado com o objetivo único de utilização em compensações federais.

Como se vê, trata-se de serviço que pode perfeitamente ser executado por sociedade de advogados, a qual, certamente, detém conhecimentos tributários, na medida em que se trata de ramo do Direito e objeto de atuação dos advogados.

Nesse sentido, o fato de a consultoria tributária se revestir também de uma atividade que demanda noções contábeis e que, eventualmente, pode ser exercida por outros profissionais, não desnatura a possibilidade de atuação de sociedade de advogados. Inclusive, é cediço que os escritórios de advocacia atuais, sobretudo na área tributária, não se limitam em atuar de maneira litigiosa, mas também de forma consultiva.

Portanto, tais fatos, por si sós, não são aptos a desnaturar a condição de sociedade de advogados que caracteriza os autores, pois, como dito, o objeto do contrato consiste em atuação que pode ser atribuída a profissional da advocacia.

A propósito, o serviço prestado continua sendo feito por meio de profissionais habilitados para o exercício da mesma atividade profissional – no caso, a advocacia – prestando serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, e assumindo responsabilidade pessoal pela sua atuação.

Ainda, não se pode considerar que se trata de atividade empresária, pois, como estabelece o artigo 966, parágrafo único, do Código Civil, “
não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa”,
o que não se verifica na hipótese vertente.

Portanto, sendo constatado que o referido objeto do contrato pode ser atribuído à sociedade de advogados, de fato, o ISS a incidir sobre a atividade deve se pautar nas regras do supramencionado artigo 9
o
, §§ 1º e 3º do Decreto-lei nº 406/68, e não incidir sobre o faturamento da pessoa jurídica, tal como feito nos autos de infração lavrados.

Inclusive, a jurisprudência pátria tem se manifestado de forma idêntica em hipóteses semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sociedade de advogados. Município do Rio de Janeiro. Base cálculo do ISS. Sentença de improcedência. Afastada alegada nulidade por vicio de citação, eis que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação. Art. 239, § 1º, do CPC.
Sociedade uniprofissional de advogados

de natureza simples. Contrato social que comprova tratar-se de sociedade constituída por dois advogados

com a finalidade da prestação de serviços advocatícios, conforme seus registros na entidade de classe e junto à própria administração municipal, sem que a municipalidade consiga demonstrar tal desnaturação, não se desincumbindo de seu ônus, na forma do art. 373, II do código de processo civil. Direito de recolher o ISS

com base em alíquota fixa de acordo com a quantidade de profissionais que a integra
, na forma do art. 9º §3º do Decreto-Lei nº 406/68. Aplicação da tese firmada no julgamento do tema 918 de repercussão geral pelo STF. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.
(TJRJ; APL 0212883-55.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Inês da Trindade Chaves de Melo; DORJ 29/09/2023; Pág. 344)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. ISS do exercício de 2018. Município de São Paulo.
Sociedade de advogados. Sociedade não enquadrada no regime tributário diferenciado das sociedades uniprofissionais. Pretensão de recolhimento do ISS

na forma fixa. Possibilidade. Sociedade de advogados

que, por determinação legal, não possui forma ou característica mercantil. Alegação de atividades em juízos arbitrais, palestras e eventos que não excluem o benefício fiscal
. Tributação por alíquota fixa relativa a cada profissional. Aplicação do artigo 9º, §§ 1.º e 3º, do Decreto Lei nº 406/68, recepcionado pela Constituição Federal e não revogado pela Lei Complementar 116/2003. Precedentes do STJ e do TJSP. Presunção da legalidade do ato administrativo elidida. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1001301-54.2021.8.26.0090; Ac. 17010308; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raul De Felice; Julg. 02/08/2023; DJESP 07/08/2023; Pág. 2648)

___
____________

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO (ART. 14, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 12.016/2009). MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONCEDENDO A SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. Decadência. Inocorrência. Mandado de segurança impetrado tempestivamente. Termo inicial de contagem do prazo que recaiu em feriado nacional.
Enquadramento de sociedade individual de advocacia

(uniprofissional) no regime de tributação fixa do ISS. Possibilidade
. Art. 10, parágrafo 2º, alínea b, da Lei Complementar municipal de Curitiba nº 40/2001; art. 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 (itens 88 e 17.14 das listas anexas. Decreto Lei nº 406/68 e Lei Complementar nº 116/2003, respectivamente). Sociedade civil regida por Lei Especial. Lei nº 8.906/94 (estatuto dos advogados). Caráter empresarial não constatado. Honorários recursais incabíveis (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmulas nºs 512, STF e 105, STJ). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.
(TJPR; Rec 0001064-17.2020.8.16.0004; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 03/04/2023; DJPR 03/04/2023)

Por derradeiro, destaco que o fato de os autores estarem, supostamente, envolvidos em ilícitos penais de natureza tributária, sobre os quais não logrei êxito em encontrar eventual condenação, não traz consequências diretas à esfera tributária, na medida em que os fatos devem ser apurados na seara criminal, mas não alteram a caracterização dos autores como sociedade de advogados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, majoro a condenação imposta à apelante pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 11% (onze por cento) na primeira faixa, 9% (nove por cento) na segunda faixa, e 6% na faixa subsequente, a incidir sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde ao valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Nesse sentido: RE 220323, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/1999, DJ 18-05-2001; AI 252003 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/06/2002, DJ 02-08-2002; AI 703982 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013

2
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.